Tribunal: TJMT
Processo: 1015424-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1015424-53.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JUVELINO ALBINO PARIZOTTO
AGRAVADO: BANCO PAN S/A
Decisão monocrática
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, verifica-se da petição inicial e do extrato de empréstimo consignado constante dos IDs no 61716217 e 61716230 do feito originário que o suposto empréstimo ocorreu em 11/04/2017, sendo que a partir de então começaram a ocorrer os descontos na folha de pagamento do agravante.
No caso, como a ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais foi ajuizada somente em 29/07/2021 (ID no 61716217), ou seja, depois de passados mais de quatro anos da suposta contratação, certo é que não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar.
Ademais, afigura-se temerária a concessão da tutela postulada em sua totalidade, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo.
E mais, vale lembrar, que Recurso de Agravo de Instrumento tem tramitado celeremente em todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Tribunal, e o aguardo do prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo a recorrente.
Portanto, indefiro a liminar recursal e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações necessárias.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora